Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-87.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000284-87.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AIG - SEGUROS BRASIL S/A, é embargada TAM LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000284-87.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1000284-87.2020.8.26.0002/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Processo:
1000284-87.2020.8.26.0002
Embargante:
AIG Seguros Brasil S/A
Embargada:
TAM Linhas Aéreas S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
não
caracterizada Pretensão à modificação da decisão para que
outra que lhe seja favorável seja proferida Caráter infringente
Rejeição.
VOTO No 22280
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 378/385, que deu provimento ao recurso
interposto pela ré.
A embargante alega que a decisão colegiada foi
omissa em não se manifestar no sentido de lhe oportunizar a juntada de
tradução juramentada no documento de fl. 220, bem como não observar
o entendimento do STF e da jurisprudência majoritária, quanto à
imprescindibilidade de suas traduções.
Destaca que em toda a fase saneadora da
demanda, tanto em 1a quanto em 2a Instâncias, a tradução do documento
não lhe fora solicitada, tampouco houve abertura de prazo para sua
apresentação.
Diz que na ausência de documentação que julga
necessária para o saneamento da demanda, deveria a C. Câmara ter lhe
oportunizado prazo para apresentação da tradução juramentada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000284-87.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
eventuais esclarecimentos a respeito das notas fiscais, fato que não
ocorreu.
Argumenta que o relatório de irregularidade de
bagagem não discrimina o conteúdo da mala extraviada, apenas informa
a etiqueta da bagagem e os dados pessoais dos passageiros.
Aduz ser incontroverso que a embargada não
exigiu declaração do que havia dentro da bagagem, a fim de fixar o
limite da indenização, nos termos do parágrafo único do artigo 734 do
Código Civil, não havendo que se falar em ausência de bagagem
registrada.
Afirma não se tratar de indenização pela perda de
bagagem, mas de itens essenciais cuja aquisição pelos passageiros foi
necessária em razão do extravio temporário, pois ainda que localizada a
bagagem, houve necessidade de aquisição dos itens emergenciais.
Destaca que referidos itens são absolutamente
razoáveis, não denotando qualquer abusividade, eis que as notas fiscais
apresentadas pelo beneficiário do seguro apontam que os gastos foram
realizados em sua maioria com peças de vestuário por valores medianos
e razoáveis para o seu padrão econômico, na loja Tommy Hilfiger.
Pugna pelo provimento do recurso para suprir a
omissão apontada.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 378/385 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000284-87.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente,
não se caracterizando omissão.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela reforma da sentença guerreada, nos termos já constantes
do acórdão.
Cumpre destacar que o momento processual para
apresentação de eventual tradução juramentada não é a fase recursal,
sendo descabida na hipótese a concessão de prazo para tanto. Era dever da
suplicante apresentá-la quando do ajuizamento da demanda.
E apesar disto, como constou da decisão colegiada,
não há sequer declaração do conteúdo da mala extraviada, fato que difere
de bagagem de valor declarada, quando os artigos transportados tem valor
econômico especial, o que não é hipótese dos autos.
Não se revela crível a afirmação de que a
companhia aérea não tenha exigido a declaração do conteúdo da mala
extraviada, comumente juntado pelas empresas seguradoras nas demandas
em que pretendem o ressarcimento dos danos pagos ao segurados.
Todavia, a suplicante apenas juntou o documento de fl. 220.
Por fim, apesar de o segurado ser engenheiro, não
se mostra razoável os gastos na renomada loja Tommy Hilfiger, no total
de quase R$ 2.000,00, sem qualquer especificação, em tão curta viagem
de apenas quatro dias, cujo motivo tampouco foi especificado, sendo que
o extravio da bagagem durou apenas 24 horas.
Conforme constou do acórdão; “[...] embora a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000284-87.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
5
de defesa não justifique a negativa de ressarcimento, a prova documental
colacionada com a inicial se mostrou muito singela e superficial para que fosse
concedida qualquer indenização na esfera material”.
Claro está que a deficiência nos documentos
carreados com a exordial somada à ausência de esclarecimentos quanto ao
motivo da viagem que justificasse tais gastos e de especificação do
conteúdo da bagagem extraviada, que ensejaram a reforma da decisão de
origem para julgar improcedente a demanda.
Na verdade, o que busca a embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável.
Tal propósito empresta aos embargos nítido
caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator